Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL PARA INVESTIDURA IMEDIATA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO RE 837.311/PI. DIREITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o réu/recorrido a nomeie para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Distrito Federal. Alega que, em razão das desistências e vacâncias no período de vigência do certame, o direito à nomeação é medida de caráter subjetivo e que se impõe.
2. A recorrente participou do concurso para provimento de 50 (cinquenta) vagas para o cargo de Pedagogo Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal mais formação de cadastro de reserva. Após participar de todas as fases do concurso, foi aprovada na posição 687o, aguardando a nomeação no prazo de validade.
3. A recorrente, segundo sua própria narrativa, obteve classificação além das 50 vagas para provimento imediato e isso é suficiente para afastar o direito que afirma ter de ser nomeada.
4. A aprovação em concurso público, fora das vagas previstas no edital do certame, gera mera expectativa de direito. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedente: ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA E OUTRO (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).
5. A suposta existência de vagas disponíveis não permite que o Poder Judiciário substitua o juízo valorativo do administrador quanto à conveniência do ato, pois incidem, na espécie, outras circunstâncias que não apenas o número de cargos vagos existentes, como limites orçamentários e de comprometimento fiscal com despesas de pessoal, daí porque inviável a utilização deste fundamento para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente. Precedente: (Acórdão n.1006753, 07033303620168070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 03/04/2017, Partes: Geraldo Jarbas de Oliveira versus Distrito Federal).
6. Não bastasse isso, o surgimento de novas vagas ou o reconhecimento da necessidade administrativa de contratação, não acarreta, por si só, o direito à imediata nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital. Nesse sentido: AgInt no MS 22.142/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, 11/04/2018, DJe 19/04/2018.
7. Evidenciado que a recorrente não foi aprovada dentro do número de vagas e que o processo seletivo questionado transcorreu dentro da legalidade, não cabe ao Judiciário se imiscuir na prerrogativa da Administração e determinar a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo pela simples alegação da existência de cargos vagos na carreira almejada. (Acórdão 1215810, 07050951720188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1184953, 07050622720188070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ademais, tendo em vista que já foram nomeados candidatos além do número de vagas previstos no edital, qualquer desistência de candidatos melhores classificados que a recorrente não teria o condão de alçá-la e aproveitá-la.
9. Destaca-se, por fim, que eventual procedência do pedido de nomeação da parte autora/recorrente originaria a preterição de diversos candidatos, aprovados no certame em posição anterior, bem como o desrespeito à ordem de classificação.
10. Por fim, o art. 4o da Lei 1.060/50, dispõe que, para a concessão de gratuidade judiciária, basta que o pretendente afirme não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção. No mesmo sentido está o art. 99, § 3o, do CPC. Entretanto, prova em contrário à afirmativa de falta de recursos, é instrumento idôneo para o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Como não há impugnação ou qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustentou e/ou da sua família, defere-se o pedido.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.